Tribunal: TJBA
Processo: 0561297-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561297-06.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: KARINA KELLY REIS FONSECA e outros

Advogado(s)
:
JORGE ACACIO DE MIRANDA REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. VALOR LOCATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda. contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível nº 0561297-06.2018.8.05.0001, que deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a legitimidade da inversão da cláusula penal em favor do consumidor e reformando parcialmente a sentença para aplicar os índices de correção monetária INCC e INPC, conforme o período contratual. A embargante alega omissão quanto à não aplicação do limite indenizatório correspondente ao valor locativo, previsto no Tema nº 970 do STJ, e requer a modificação do julgado ou prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de vincular a cláusula penal moratória ao valor locativo de mercado, conforme o Tema nº 970/STJ.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a validade da cláusula penal moratória prevista no contrato, afastando qualquer desproporcionalidade e considerando-a adequada conforme os Temas nº 970 e 971 do STJ.

Não houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, tampouco erro material, tendo sido devidamente analisados os parâmetros contratuais e jurisprudenciais.

O valor fixado a título de cláusula penal não teve natureza de lucros cessantes, mas sim de penalidade moratória contratualmente prevista, sendo legítimo o percentual adotado.

A oposição dos embargos revela apenas inconformismo com o julgamento do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/15.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Caráter infringente do recurso evidenciado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a validade da cláusula penal moratória, afastando sua cumulação com lucros cessantes e observando os limites fixados nos Temas nº 970 e 971 do STJ.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/15, arts. 1.022, 1.023, §2º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 970; STJ, Tema 971; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS; TJ/BA, EDcl nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 0561297-06.2018.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e parte recorrida
KARINA KELLY REIS FONSECA e VICTOR NERY FONSECA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.